Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-57.2021.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000332-57.2021.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO DA CRUZ

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO DA CRUZ JUNIOR

APELADO: MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS

Advogado(s)
:
ANA MARIA DE SOUZA SANTOS, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REAJUSTES INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PAULO ROBERTO DA CRUZ, servidor público municipal, contra sentença que julgou improcedente o pedido de correção remuneratória, baseado em percentual superior ao salário mínimo, alegando afronta aos princípios da irredutibilidade salarial e isonomia. O Apelante pleiteava a restituição de diferenças retroativas e indenização por dano moral. O Juízo de origem entendeu que o Ente Público agiu em conformidade com o princípio da legalidade ao fixar a remuneração no piso legal, sem redução nominal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Apelante possui direito à correção salarial, com base no percentual de 80,7% acima do salário mínimo, sustentando o princípio da irredutibilidade; e
estabelecer se é juridicamente admissível a indexação dos vencimentos do servidor público ao salário mínimo vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da irredutibilidade salarial, previsto no art. 37, XV, da C
F
, impede a redução nominal da remuneração, mas não assegura direito adquirido a reajustes ou benefícios desvinculados de previsão normativa, conforme entendimento consolidado do STF (RE 563.965/RN e RE 653.736/DF).

4. A remuneração percebida pelo Apelante, antes de sua reintegração, não incluía vantagens incorporáveis, sendo ajustada ao salário mínimo vigente, sem redução nominal. Inexiste, portanto, violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

5. A indexação de remuneração ao salário mínimo, como base de cálculo para reajustes, é vedada pela Súmula Vinculante nº 4, do STF, salvo disposição constitucional expressa.

6. O princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/1988) exige que a Administração Pública atue com estrita observância à lei, sendo vedado conceder tratamento desigual entre servidores ou realizar pagamentos sem respaldo normativo, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e moralidade administrativa.

7. A alegação de direito adquirido a regime jurídico ou a benefícios não previstos em lei configura pretensão desproporcional e incompatível com o ordenamento jurídico, além de comprometer a saúde financeira do Ente Público.

8. Em relação aos honorários advocatícios, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, majorando-se a verba sucumbencial para 15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de Justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e XV; CPC, art. 85, § 11; Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.965/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.09.2008; STF, RE 653.736/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.09.2015; STF, ARE 1416695/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.03.2023; STF, RE 1393887/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03.10.2022; TJ-BA, APL 80008457420188050057, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 13.05.2020.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Cível
nº
8000332-57.2021.8.05.0104
,
tendo como Apelante
PAULO ROBERTO DA CRUZ
,
sendo
Apelado

o
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.